Tribunal: TJDFT
Processo: 0787658-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. GAA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a incorporar GAA no percentual de 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e a pagar os valores retroativos, desde setembro de 2019, quantia a ser apurada mediante meros cálculos aritméticos da aplicação do percentual de 7,2% às bases de cálculos da remuneração. Em suas razões, defende a ausência de comprovação de atividades específicas de alfabetização pelo período alegado de 2554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) dias. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo, por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID. 68526513).
3. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a Gratificação de Alfabetização - GAL, a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
4. No ano de 2007, o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
5. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que "As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. 18 a 24."
6. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à referida gratificação permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma sua natureza propter laborem.
7. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994."
8. A documentação juntada aos autos evidencia que a autora trabalhou em turma de EJA 1o Segmento, na Escola Classe 41 de Taguatinga-DF, entre 08/07/2000 e 31/12/2000 (ID. 68526347 - Pg. 6). Tais períodos não foram contabilizados na contagem do prazo de trabalho em atividade de alfabetização (4.338 dias) reconhecidos no processo de aposentadoria de (ID. 68526347). Portanto, comprovado o exercício da atividade, cabível a incorporação de 7,2% nos proventos da autora, tal como determinado pela sentença recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.